Tribunal: CARF
Processo: 13603.724313/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724313/2011-71
ACÓRDÃO
3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SARZEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. AUTO DE
INFRAÇÃO. LEGALIDADE
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade
fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade
jurídica própria.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito negar-lhe
provimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, fls. 02 a 08, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 422.202,93,
somados o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Autuante apresenta as informações relativas ao procedimento fiscal no
"Relatório Fiscal do Auto de Infração", de fls. 11 a 12, que reproduzo na íntegra a
seguir:
...
I) INTRODUÇÃO
1) Trata-se de crédito constituído em favor constituído em favor do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, no
cumprimento das atribuições conferidas pelos artigos 2 e 3 da lei 11.457 de
16/03/2007 e ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 06.1.10.00-2011-
00385 e prorrogações, referente ao período de janeiro/2007 a
dezembro/2007, havendo constatado o que se segue:
II - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
2) A contribuição aplica-se aos seguintes contribuintes : (lei n. 9.715/98, art
2o, inciso III; Decreto n° 4.524/02, art. 67 e 69).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
3
a) União; b) estados; c) Distrito Federal; d)Municipios, bem como suas
respectivas autarquias, com exceção das fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público; 3) As bases de cálculos são os valores mensais
das Receitas Correntes arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes
Recebidas e Transferências de Capital Recebidas (Lei n° 9.715/98, art. 2o,
inciso III, e § 3C , art. T e 15; decreto n° 4.524/02, art, 68 § único e arts. 70 e
71).
4) A alíquota é de 1% (um por cento), aplicável sobre a base de cálculo da
contribuição incidentes sobre receitas governamentais (Lei 9.715/98, art.
8o, inciso III; Decreto n° 4.524/02, art. 73).
4.1) O decreto 4.524 em seu art. 70 § 2o e a lei 9.715 art. 73 estabelece que
"...nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias,
ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
administração pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades de direito público interno".
III - DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
5) Para a apuração dos valores em análise, foram verificados os balancetes
de receitas orçamentárias do período, através dos quais foram verificados
os valores devidos e a partir destes foram deduzidos os valores declarados
pela prefeitura no DCTF e os recolhimentos feitos na fonte através do site do
Banco do Brasil na internet.
5.1) Consta anexo a este relatório o demonstrativo dos valores apurados
aqui citados.
6) Durante ação fiscal, fomos atendidos pelo Sr. Santo Piccinin, Contador.
7) No Período notificado, respondem pelo município, na qualidade de
Prefeito:
Nome Responsável CPF Inicio Fim Marcelo Pinheiro do Amaral 786.817.586.-
1 01/01/2005 31/12/2008
...
- Impugnação.
Cientificado do lançamento, em 06/12/2011, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva de fls. 99 a 108, em 06/01/2012, alegando o que segue:
1. Nulidade do Auto de Infração:
...
Era imprescindível, para possibilitar a defesa do contribuinte, que a base de
cálculo apurada na autuação fosse minuciosamente decomposta, de forma
a propiciar ao autuado conhecer como se deu o cálculo da contribuição
supostamente devida.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
4
Tais dados, no entanto, foram suprimidos da autuação que, aliás, sequer
descreve quais documentos serviram de base para o lançamento.
Não houve, portanto, correta descrição da infração, contrariando o disposto
no art. 9 do Decreto 70.235/72:
"Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009) " ...
A questão é singela: considerando-se que "os atos praticados pelo Fisco
devem estar fundamentados, bem como necessitam de descrição correta
dos fatos que levaram à notificação, não por mera formalidade, mas sim
para propiciar ao notificado o conhecimento das supostas infrações e,
acima de tudo, a ampla defesa" (TRE-4, AC 2000.04.01.116221 - l/SC, Des.
Wellington Mendes de Almeida, D.J.U 12.11.03) é elementar o vício da
notificação fiscal questionada, que sequer lista os servidores beneficiários
das contribuições previdenciárias, esvaziando-se, de plano, o direito de
defesa do Município.
Nesse aspecto, afigura-se evidente que o relatório fiscal não apresenta
elementos indispensáveis à análise e ao controle dos dados tomados como
parâmetro pelos técnicos da Receita Federal do Brasil, impondo-se, desse
modo, a decretação da nulidade da autuação.
Isso porque o auto de infração não indica dc forma clara como foi apurada a
suposta diferença entre a contribuição devida c aquela recolhida pelo
Município de Sarzedo.
Ora, o caso não versa ausência de declaração e recolhimento da
contribuição, mas suposto recolhimento a menor.
Diante disso, deveria a autorizada fiscal apontar de forma circunstanciada e
precisa como foi apurada a diferença, c porque ela ocorreu.
Com efeito, o auto de infração não esclarece se o recolhimento a menor foi
efetuado em razão de erro na aplicação de alíquota ou na composição da
base de cálculo da contribuição, tampouco informa quais as receitas e
transferências foram consideradas na composição da base de cálculo.
2. Abusividade dos valores das multas aplicadas e descumprimento de princípios
constitucionais:
...
De resto, as multas aplicadas revestem-se de caráter abusivo e violam os
princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
5
Nos termos da prestigiada doutrina de Roque Antônio Carrazza é induvidoso
que "o princípio da não-confiscatoriedade, contido no art. 150, IV, da CF
(pelo qual é vedado "utilizar tributo com efeito de confisco"), deriva do
princípio da capacidade contributiva. Realmente, as leis que criam impostos,
ao levarem em conta a capacidade econômica dos contribuintes, não pode
compeli-los a colaborar com os gastos públicos além de suas possibilidades.
Estamos vendo que é confiscatório o imposto que. por assim dizer, "esgota"
a riqueza tributável.
...
Ao fim, requer o provimento de sua defesa, julgando-se insubsistente o auto de
infração e o débito impugnado.
É o relatório.
A 2o Turma Delegacia de Julgamento – DRJ/CGE por meio do acórdão 04-47.041
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 NULIDADE DO LANÇAMENTO Presentes os requisitos legais da
notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com
preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um
por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em
lei. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei que a ela deve obediência.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS A vedação ao confisco e a outros princípios
constitucionais é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas apurar tributo e multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Intimado da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com os
mesmos fundamentos da impugnação, arguindo a nulidade do auto de infração e do acordão por
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
6
violar a ampla defesa e, no mérito, invoca a aplicação do princípio do não confisco em face da
multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares:
Suscita o Recorrente nulidade por suposto vício formal no auto de infração, uma
vez que, por não haver devida descrição e enquadramento da conduta, ficou impossibilitado de
exercer amplamente seu direito ao contraditório.
Alega que para possibilitar sua defesa, a base de cálculo apurada na autuação
deveria ter sido minuciosamente decomposta “de forma a propiciar ao autuado conhecer como se
deu o cálculo da contribuição supostamente devida, ou mesmo se foi indevidamente considerada
na base de cálculo algum valor que deveria ter sido excluído”. Contudo, razão não lhe assiste.
Isto porque, a autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito
tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado ao Recorrente
o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação
quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.
Ademais, se contrapondo totalmente aos frágeis argumentos que o Recorrente traz,
o demonstrativo de apuração do PASEP constante relatório fiscal do auto de infração – fls. 11/13 -
que foi elaborado a partir dos demonstrativos apresentados pelo próprio Recorrente, demonstram
claramente a composição da base de cálculo com a receitas efetivamente consideradas
(efetivamente recebidas), a alíquota aplicada de 1% (um por cento), bem como a dedução do
PASEP retido e os DARF’s de recolhimento identificados.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito:
Em relação ao mérito, o Recorrente não trouxe em momento algum qualquer
argumento, elemento ou prova hábil a desconstituir a validade e regularidade do trabalho fiscal.
Logo os valores apurados devem ser mantidos.
Por fim, no que tange ao argumento de que as multas revestem de caráter abusivo
e violam princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco, temos que a aplicação dos
princípios constitucionais implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na
esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724313/2011-71
7
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida, por
afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original